Tribunal: TJMT
Processo: 0003759-80.2014.8.11.0007
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003759-80.2014.8.11.0007
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELIDIO JOSE DEL PINO - CPF: 233.626.348-34 (REPRESENTANTE), LUIZ HENRIQUE VOLPE CAMARGO - CPF: 810.532.231-53 (ADVOGADO), DANIELA VOLPE GIL SANCANA - CPF: 003.994.591-03 (ADVOGADO), OTAVIANO PEREIRA DA SILVA - CPF: 228.869.661-34 (AGRAVADO), ROSANGELA PENDLOSKI - CPF: 475.599.189-72 (ADVOGADO), WAGNER JEFERSON MIRANDA - CPF: 678.766.689-68 (ADVOGADO), LUCINEIDE PARREIRA FRAGA - CPF: 229.390.751-15 (ADVOGADO), EDINA APARECIDA LOPES - CPF: 956.627.071-20 (ADVOGADO), ANTONIO ALVES DA SILVA - CPF: 210.483.559-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARIA APARECIDA DOS REIS DEL PINO (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR C/C COBRANÇA – DÉBITO ORIUNDO DE RELAÇÃO DE TRABALHO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O art. 114 da Constituição Federal preconiza a competência material da Justiça do Trabalho para o processamento e julgamento das ações que gravitem em torno da relação de trabalho havida entre as partes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por ELIDIO JOSE DEL PINO E OUTRO(S) contra a decisão monocrática que não conheceu do recurso de Apelação Cível em razão da incompetência da justiça cível estadual para dirimir a lide.

A referida decisão seguiu ementada nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR C/C COBRANÇA – DÉBITO ORIUNDO DE RELAÇÃO DE TRABALHO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO – RECURSO PREJUDICADO – NÃO CONHECIMENTO.

O art. 114 da Constituição Federal preconiza a competência material da Justiça do Trabalho para o processamento e julgamento das ações que gravitem em torno da relação de trabalho havida entre as partes.
”

Em resumo, defende o desacerto da decisão agravada porquanto as únicas ponderações referidas na petição inicial sobre a relação de emprego que houve entre as partes objetivaram esclarecer a forma como se estabeleceu o pagamento do imóvel objeto do contrato de compra e venda que se pretende rescindir por esta via.

Afirma que a questão central da demanda é rescindir o contrato de compra e venda de imóvel em razão do inadimplemento do agravado.

Forte nesse argumento, busca a reconsideração da decisão agravada ou, sucessivamente, que seja o feito submetido à apreciação do Colegiado.

Mesmo devidamente intimado o agravado deixou de apresentar contrarrazões, conforme conclui a certidão de ID 36348459.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A parte recorrente insurge-se quanto ao julgamento monocrático, realizado na forma do art. 932 do CPC, que reconheceu a competência da justiça do Trabalho para o julgamento da lide.

Nas razões do recurso, assegura o desacerto do
decisum
, posto que a questão central da demanda é rescindir o contrato de compra e venda de imóvel em razão do inadimplemento do agravado.

Sem razão o recorrente. Explico.

Os autores alegam que o réu era funcionário da empresa Engecruz Eng. Constr. E Com. Ltda. e o mesmo teria direito a algumas verbas trabalhistas do contrato de trabalho firmado entre as partes.

Como forma de quitar referidas verbas, foi realizado um contrato de compra e venda de um imóvel localizado na Rua Ariosto da Riva, n° 720, Alta Floresta/MT, de propriedade do autor Elidio José Del Pino, mas que ainda estaria em partilha nos autos do inventário de sua falecida esposa, Maria Aparecida dos Reis Del Pino.

Pelo acordo celebrado em 06.09.2006, o bem foi avaliado em R$90.500,00 (noventa mil e quinhentos reais), correspondente ao crédito trabalhista do réu.

Os autores/apelantes defendem que o réu/apelado não cumpriu com sua parte no acordo ao ingressar com reclamação trabalhista visando o recebimento das verbas já quitadas, afrontando, deste modo, a cláusula 4 do contrato, que assim dispõe,
in verbis:

“Mediante este objeto o comprador da ampla, geral e irrestrita quitação aos três recibos citados na cláusula 03 (três) do presente contrato, nada mais tendo a reclamar, seja a que título for, em qualquer instância ou tribunal, sob pena de cancelamento deste ato”.

Em face disso, resta evidente a competência da justiça do Trabalho para solução do litígio.

A Justiça do Trabalho é competente para dirimir questões do contrato individual de trabalho (art. 114) e também outras controvérsias oriundas da relação trabalhista. Isso porque, além dos problemas que surgem na extinção do contrato individual de trabalho, outros emergem durante o vínculo empregatício.

Para Amauri Mascaro Nascimento, não se pode questionar a competência da Justiça do Trabalho quando o problema ocorre após a extinção do vínculo trabalhista, desde que não subsista dúvida sobre a origem da obrigação (causa subjacente). Se esta decorrer do contrato de trabalho, a lide está enquadrada na hipótese prevista pelo art. 114, inciso IX, da CF, que atribuiu competência à Justiça do Trabalho para julgar outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, na forma da lei.

Neste prisma o STJ já decidiu:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO. JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. USO INDEVIDO DE IMAGEM. ATLETA DE FUTEBOL. ÁLBUM DE FIGURINHAS. PUBLICAÇÃO DE FOTO DO AUTOR, PELA EDITORA RÉ, SEM AUTORIZAÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE AO CLUBE DE FUTEBOL EMPREGADOR. ALEGAÇÃO DE PRÉVIA CESSÃO DO USO DO DIREITO DE IMAGEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE DOS ASPECTOS DA RELAÇÃO DE TRABALHO EXISTENTE ENTRE O JOGADOR DE FUTEBOL E A AGREMIAÇÃO ESPORTIVA DENUNCIADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.
1. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ação indenizatória movida contra editora, por suposto uso indevido de imagem de atleta de futebol, caracterizado por publicação, sem autorização, do autor de sua fotografia em álbum de figurinhas, na hipótese de denunciação da lide pela ré ao clube empregador. 2. Nesse contexto, a pretensão indenizatória remete a subjacentes relações de trabalho do autor da demanda, devendo, portanto, ser examinada conjuntamente com as nuances dos vínculos laborais estabelecidos entre o jogador e os clubes de futebol denunciados à lide. 3. É imperiosa a verificação da existência e do alcance de prévio pacto entre as agremiações esportivas denunciadas e o promovente, envolvendo o direito do uso de imagem do atleta, que posteriormente é cedido à editora ré para publicação do álbum de figurinhas. 4. Conflito conhecido para declarar competente a Justiça do Trabalho.
(STJ - CC: 128610 RS 2013/0190610-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/06/2016, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/08/2016)

Portanto, ao que se extrai é que o agravo interno é claramente despropositado, pois não traz qualquer subsídio apto a desconstituir os fundamentos da decisão, razão pela qual a mantenho.

Dispositivo.

Considerando o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o julgamento monocrático, ora atacado, por via de agravo interno.

Condeno o agravante a pagar a parte agravada a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, no valor equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Saliento que a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio da multa aplicada, nos termos do § 5o do art. 1.021 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020